Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-76.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000043-76.2019.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO IGOR BRANDAO CARNEIRO

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA SANTOS, JOSE MATHEUS VIEIRA FERNANDEZ CARDILLO

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 2013 A 2015. REPASSE NÃO EFETUADO. DESCONTOS DE 2016 A 2018. SUPERIOR AO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO REPASSADO. RETENÇÃO INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que o condenou a restituir valores de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas de servidor público no período de 2016 a 2018, em razão de desconto que excedia o teto legal já atingido por vínculo concomitante com a Real Sociedade Portuguesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique a modificação do julgado, especialmente quanto à condenação do Município a restituir valores descontados da remuneração do embargado.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou detalhadamente todos os aspectos relevantes da causa, aplicando fundamentos jurídicos distintos para situações fáticas substancialmente diferentes, sem qualquer inconsistência lógica.

4. No período de 2013-2015, os descontos eram devidos, mas não foram repassados à autarquia previdenciária. Nesse caso, o servidor não possui legitimidade ativa para compelir a Municipalidade a efetuar o repasse ao INSS.

5. Diversa é a situação apresentada no período de 2016-2018, em que o desconto efetuado é indevido desde a origem, pois os valores retidos excediam o limite máximo de contribuição já atingido por outro vínculo concomitante.

6. A condenação não se refere à restituição de tributo da competência da União, mas à devolução de quantia indevidamente retida para evitar enriquecimento sem causa do Município, nos termos do art. 884 do Código Civil.

7. As alegações configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não apontando vício que justifique a pretensão de modificar o julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.213/1991, art. 32, § 1º; CC, art. 884.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000043-76.2019.8.05.0078
, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE QUINJINGUE e embargado FERNANDO IGOR BRANDAO CARNEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08